Tribunal: TJDFT
Processo: 0744365-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIR O JUÍZO. ARGUMENTAÇÃO RELEVANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de execução é procedimento especial que tem por objeto título que, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão de o Código de Processo Civil condicionar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prestação de garantia.
2. Em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, conferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que o juízo não esteja seguro, desde que a argumentação seja relevante.
3. No caso concreto, a execução está lastreada em cheques devolvidos pelo banco sacado em decorrência de sustação ou revogação pela emitente, por falta da prestação do serviço contratado.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.